Tribunal: TJBA
Processo: 0317136-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0317136-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, CAMILLA RIBEIRO BECKER, PERLA MARTINEZ GIMENEZ

APELADO: ARMANDO CONCEICAO GONCALVES JUNIOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO INEXISTENTE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, inclusive quanto à desnecessidade de realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

II. In casu, o
indeferimento da prova técnica, quando presentes elementos suficientes nos autos à formação do convencimento do juízo, não caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

III. Nesta senda, à
alegação de ausência de fundamentos para a condenação por danos morais confunde-se com o mero inconformismo da parte,
com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

IV. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada no acórdão.

V. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8056440-25.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e, como
Embargad
o
-
ARMANDO CONCEICAO GONCALVES JUNIOR

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A